Tribunal: TJSP
Processo: 1005674-02.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas de fratura do acetábulo. Acidente de trabalho. Ausência de redução da capacidade laborativa. Laudo pericial contundente. Benefício indevido.
Isenção do autor quanto aos ônus da sucumbência (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.